Tribunal: STF
Processo: Rcl 51522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. LITISPENDÊNCIA: CONFIGURADA. LIMINAR REVOGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000214-63.2020.5.14.0005.  



    2. A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.  



    3. Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou na Funasa como agente de combate a endemias.  



    4. Afirma ser impossível atestar o momento em que ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente a Justiça Federal Comum para dirimir a questão.   



    5. A liminar foi concedida em 04/04/2022 para suspender o processo de origem até o julgamento desta reclamação.



    6. Busca, no mérito, a procedência do pedido para anular o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente. Pleiteia a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários advocatícios.  



    7. O beneficiário Domingos Gonçalves de Avila, representado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia, apresentou contestação. Alega reconhecida a coisa julgada quanto à competência da Justiça Laboral. Diz da inexistência de relação de aderência/pertinência entre a matéria debatida na origem e a ADI nº 3.395/DF. Aponta necessária a aplicação do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral. Salienta ser imperiosa a preservação da segurança jurídica, considerados inúmeros precedentes deste Supremo. Cita como precedente a Reclamação nº 31.026/RO. Assevera ausente violação ao art. 114, inc. VI, da Constituição da República. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a revogação da tutela deferida em decisão liminar. No mérito, busca a improcedência do pedido.  



    É o relatório.  



    Decido.   



    8. No caso em tela, verifica-se que os autos foram a mim distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Reclamação nº 46.424/RO, conforme a certidão de distribuição (e-doc. 9). 



    9. Da análise destes autos, verifico a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido com os da Reclamação nº 46.424/RO, na qual o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento em 22/03/2022.



    10. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, pela configuração de litispendência quando há a propositura de ação idêntica a outra que está em curso. O instituto busca racionalizar a atividade jurisdicional, de modo a impedir que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão.



    11. Ante o exposto, revogo a liminar concedida em 04/04/2022, reputo prejudicada a contestação interposta pela parte beneficiária e julgo extinta a reclamação, sem exame do mérito (art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator